Tribunal: STF
Processo: HC 267207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Diogo de Oliveira Evangelista, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1016241/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de DIOGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1512940-20.2020.8.26.0228, o qual manteve a condenação da paciente por roubo. 
No presente writ, a defesa busca a redução da pena. 
As informações foram prestadas às fls. 82/147. 
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do remédio constitucional, em parecer de fls. 152/155”.

O habeas corpus não foi conhecido em 5.8.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem, para que seja conhecido o writ e concedida a ordem, nos termos em que postulado às fls. 12/13, sendo reduzida a pena-base, reconhecida a atenuante da confissão e afastado o concurso formal de delitos (reconhecendo-se a existência de crime único).”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

A DPU foi intimada da decisão monocrática e optou por não recorrer.
O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente